Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-29.2009.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002588-29.2009.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (AGRAVADO), LUCAS ZENATTI - CPF: 039.033.609-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por pública por considerar que a prescrição intercorrente restou consumada no presente feito, nos termos do Resp 1.340.553/RS.

Sustenta que

no presente caso, houve o comparecimento espontâneo do executado em 03/03/2016, circunstância capaz de interromper o prazo prescricional, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (fl. 53), uma

vez que se supre a ausência de citação
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução
.

Devidamente intimado, a exequente requereu a citação via oficial de justiça em 29/07/2011.

Ato contínuo sobreveio sentença da prescrição intercorrente.(id. 6264796)

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...)

Note-se, ademais, que entre a intimação da não localização do executado em 29/07/2011 até a sentença 07/06/2018, transcorreram quase 7 (sete) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que desde a ciência da exequente da não localização do executado até a sentença não houve medida efetiva de cumprimento do feito executivo.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não obstante o § 1o do art. 40 da LEF a executada devidamente cientificada da não localização dos bens, passando ao início do prazo prescricional.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o
recurso
representativo de controvérsia REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.”(id. 111603963)

Na esteira do precedente do STJ supra, após o despacho ordenando a citação a prescrição ordinária foi interrompida, por sua vez, com a ciência a respeito da negativa de encontrar o devedor deu início automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Com efeito, inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens dos Executados, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022